Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701005-70.2021.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ALVARO ALVES DE JESUS FILHO DECISÃO Recebo como embargos declaratórios o "agravo interno" interposto pelo BANCO BMG contra a decisão (colegiada) de não conhecimento do recurso inominado (deserção). Reclassifique-se. Dê-se vista à parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito